Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante, em face da ausência de amparo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no processo originário (no 0771367-52.2025.8.07.0016), em fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença".
4. E a Súmula 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.
5. Outrossim, a Lei no 9.099/1995 não prevê a interposição de agravo de instrumento, razão pela qual a sua utilização na fase de conhecimento dos Juizados Especiais Cíveis revela-se incabível. As decisões interlocutórias proferidas nesse âmbito somente podem ser objeto de reexame por meio de recurso inominado, a ser interposto ao final da fase cognitiva ou após a extinção da execução ou do cumprimento da sentença, em respeito ao princípio da celeridade processual. Ao eleger o rito dos Juizados Especiais, a parte se submete a um procedimento simplificado e célere, que, por sua própria natureza, impõe restrições à recorribilidade das decisões interlocutórias. No mesmo sentido: Acórdão 2046247, 0702013-51.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.
6. Por conseguinte, o agravo de instrumento oposto à decisão proferida em processo de conhecimento é recurso inadequado e não previsto em lei, devendo ser mantida a decisão que não o conheceu.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 41; RITRDF, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046247, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 17/09/2025.